Tribunal: TJMT
Processo: 1018093-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018093-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (AGRAVADO), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1018093-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES E EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – INDEFERIMENTO DE ARRESTO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – ARTIGO 830 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Diante da tentativa frustradas de localizar os executados no endereço informado no contrato, admissível o arresto executivo (ou pré-penhora) pretendido pelo exequente, na forma do artigo 830 do CPC/15. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1003033-65.2023.8.11.0010
ajuizada em face de
MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES E EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES
, contra a decisão que
indeferiu
o pedido de arresto do
imóvel sob matrícula R/14.154
, “
pois ainda não existem elementos que demonstrem a possibilidade de frustação da execução caso a medida não seja tomada neste momento e, assim, não está presente o perigo na demora.”

(ID. 159409226 dos autos principais).

Em síntese, sustenta o agravante que o arresto é medida cautelar com finalidade de resguardar bens do devedor para garantir a execução, podendo ser revertida em hipótese de pagamento, nessa feita, a constrição de bens em nome do executado quando este não for localizado para citação, e não seja impeditivo de andamento do feito, pode ser realizado.

Afirma que a citação é condição para que possa converter o arresto em penhora, contudo, o ato citatório não é requisito essencial para o deferimento da medida do arresto.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja

determinada a realização imediata de arresto de bens e valores em nome dos executados, ora agravados, em atenção ao art. 830 do CPC.

A liminar recursal foi
deferida
para determinar o arresto prévio do imóvel sob matrícula R/14.154, procedendo-se a devida averbação à margem da respectiva matrícula imobiliária (ID 224966163).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, trata-se de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela ora agravante em 30/08/2023 aduzindo ser credor dos Executados pelo título de crédito a saber: Cédula Rural Hipotecária sob o nº 350115, emitida no dia 21/01/2019, no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), a ser paga em parcela única no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), com vencimento no dia 16/01/2021, tendo como garantia: Hipoteca em 5º grau de Imóvel Rural – denominada Fazenda Nossa Senhora da Abadia III – Registrado sob o nº de matrícula 14.154 junto ao Cartório de 1º Ofício da Comarca de Jaciara/MT – Avaliada no valor de R$ 892.183,32.

Aduz que os responsáveis pela dívida até o momento não efetuaram o devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas empreendidas pelo exequente, não restando outra alternativa senão o ajuizamento da execução.

Afirma que o débito vencido das partes devedoras, devidamente projetado e atualizado até 11/08/2023, pelos encargos contratados, importa em R$ 413.307,52 (quatrocentos e treze mil e trezentos e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Houve tentativa de citação dos executados em 22/04/2024, a qual restou negativa (ID. 153363657).

O exequente pugnou pelo arresto do imóvel sob matrícula R/14.154, diante da não localização da parte executada.

Sobreveio a decisão agravada indeferindo o pedido.

Pois bem.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível o arresto de bens na modalidade
on line
quando não localizado o executado.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. BLOQUEIO ON-LINE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.

2. A jurisprudência deste STJ se consolidou no sentido de que os valores depositados em aplicações financeiras, que excedam 40 (quarenta) salários mínimos, perdem a natureza alimentar, ainda que decorrentes de indenização trabalhista.

3. Agravo regimental improvido
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 655.318/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016.)

Trata-se, aliás, de uma compreensão lógica do disposto no
caput
do art.830 do CPC/15.

“
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.”

Nesse sentido, vide a jurisprudência desta C. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. É perfeitamente possível o arresto prévio, via sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, quando as tentativas de citar o executado restarem infrutíferas, sendo o arresto, portanto, medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 830 do CPC, e em consonância com a ordem legal esculpida no art. 835 do CPC e imposição prevista no art. 854 do mesmo diploma
.” (TJ/MT – AI nº 1017560-57.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho – j. em 02/09/2020)

No caso, consoante se pode depreender dos autos de origem, houve a tentativa de citação dos executados, contudo o Oficial de Justiça não logrou êxito em encontrá-los (ID.

153363657) no endereço fornecido no contrato - Endereço: Avenida Marajá, 3566, Centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000.

Ora, conforme cediço, à vista do princípio da boa-fé e lealdade contratual, cumpre às partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO PELA REFORMA DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.

2. As instâncias ordinárias concluíram que, por a empresa demandada resistir, reiteradamente, em ser localizada provocando a citação editalícia, ela deixou de cooperar e retardou a prestação jurisdicional. Entendimento diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do acervo probatório.

3. A empresa responsabilizada não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou na incidência da Súmula nº 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 543.461/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 27/3/2015.) G.N.

Desta feita, diante da tentativa frustradas de localizar os executados, admissível o arresto pretendido pela instituição exequente, na forma do artigo 830 do CPC/15, também denominado arresto executivo ou pré-penhora.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1018653-21.2021.8.11.0000, de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – INDEFERIMENTO DE ARRESTO/BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO CONTRATUAL NÃO COMUNICADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO – DESNECESSIDADE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS –– PRÉ-PENHORA – POSSIBILIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DE CONSULTA DE ATIVOS ARRESTÁVEIS COM REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS (“TEIMOSINHA”) – FERRAMENTA DO SISBAJUD DEVIDAMENTE NORMATIZADA PELO CNJ – PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.” (AgRg no AREsp 655.318/RJ)

O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar ao credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de, posteriormente, reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto (pré-penhora). Inteligência do art. 830 do CPC/15.

Existindo normativa administrativa do CNJ através da substituição do BACENJUD pelo SISBAJUD para a reiteração automática de ordem de bloqueio, plenamente possível o deferimento do pedido da exequente para a pré-penhora na modalidade chamada “teimosinha”, mesmo porque em muito interessa ao Judiciário o rápido andamento dos feitos e o exaurimento da prestação jurisdicional, sobretudo nos executivos que correm no interesse do credor, somente devendo ser indeferidas as medidas inúteis ou abusivas/ilegais
.- ” (TJMT – N.U 1018653-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
e, por consequência, confirmo a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto prévio do imóvel sob matrícula R/14.154, procedendo-se a devida averbação à margem da respectiva matrícula imobiliária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024